Tribunal: TJSP
Processo: 1005517-68.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Prestação de serviços – Consignação em pagamento – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo das partes – Contrato de prestação de serviços para doze aulas, com multa de 20% sobre o valor do contrato para o caso de desistência, além do pagamento das aulas devidas, que foram duas.
Recurso da autora – Alegação de cálculos equivocados na sentença - Ocorrência, em parte

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Prestação de serviços – Consignação em pagamento – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo das partes – Contrato de prestação de serviços para doze aulas, com multa de 20% sobre o valor do contrato para o caso de desistência, além do pagamento das aulas devidas, que foram duas.
Recurso da autora – Alegação de cálculos equivocados na sentença - Ocorrência, em parte – Cálculo do valor das aulas que deve levar em conta o valor do contrato e não o valor efetivamente pago – Multa calculada sobre o saldo devedor, após a desistência – Pequena diferença entre o valor oferecido e o valor devido – Sentença reformada, em parte, para reduzir o valor devido pela autora à ré – Sucumbência – Diferença mínima entre o valor oferecido e o valor devido, além do valor devido estar muito próximo do valor oferecido e distante do valor pretendido pela ré, que pretendia devolução integral dos valores pagos – Sucumbência mínima da autora – Sucumbência integral da ré – Recurso da autora provido, em parte.
Recurso da ré – Resistência da ré em receber o valor oferecido nos termos do contrato - Pretensão ao recebimento integral - Consignação em pagamento justificada e necessária para solução da controvérsia - Diferença mínima entre o valor oferecido e o valor devido - Sucumbência integral da ré - Acolhimento do inconformismo em relação ao valor dos honorários advocatícios fixados na origem - Valor elevado para os parâmetros da discussão – Redução da verba honorária para R$900,00 (novecentos reais) – Recurso provido, em parte.
Recursos de ambas as partes provido, em parte.